Tribunal: TJDFT
Processo: 0068407-50.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0068407-50.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR APELADO: MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo e de tutela recursal, interposta pelo PARTIDO LIBERAL (PL) contra r. sentença proferida pelo ilustre juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID 58089068): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por PARTIDO LIBERAL (PL) em desfavor de MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA, ambos qualificados no processo. Cuida-se, na origem, de ação ordinária na qual restou reconhecida a propriedade da autora em relação aos bens móveis arrolados na inicial. Tendo em vista que parte dos bens não foi devolvida pela requerida, houve a conversão da obrigação de devolver os móveis em perdas e danos. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, todas as diligências realizadas para localização de bens do devedor restaram infrutíferas. Diante disso, o feito foi suspenso por 01 ano, até o dia 15/12/2018, conforme decisão de id. 129362125, observado o disposto no artigo 921, §1o do CPC. Nesta, restou consignado que o termo final da prescrição intercorrente, artigo 921, §o do CPC, era o dia 15/12/2023, em observância ao prazo quinquenal constante do artigo 206, §5o, I do CC. Transcorrido o prazo prescricional, as partes foram intimadas a se manifestar nos termos do artigo 921, §5o do CPC. Somente a parte autora se manifestou, limitando-se a pugnar pela pesquisa de bens por meio dos sistemas externos, bem como pela penhora no rosto dos autos no 1147488-30.2023.8.26.0100 em trâmite perante a 10a Vara de Família e Sucessões de São Paulo, no Foro Central Cível. Decido. Inicialmente, indefiro os pedidos formulados pelo credor, uma vez que houve o advento da prescrição intercorrente, conforme abaixo explanado. Cuida-se, na origem, de ação ordinária na qual restou reconhecida a propriedade da autora em relação aos bens móveis arrolados na inicial. No curso do processo, houve a conversão da obrigação de devolver os móveis em perdas e danos. Cumpre destacar que, diferentemente do contido na decisão de id. 129362125, o prazo para execução das perdas e danos é trienal, nos termos do artigo 206, §3o, V do Código Civil. Conforme relatado, por não serem encontrados bens do executado, foi determinada a suspensão do feito por um ano, até o dia 15/12/2018, assim como consta na decisão de id. 61640319. Após o fim da referida suspensão, começou a correr a prescrição intercorrente, a qual foi alcançada no dia 15/12/2021. Entre a suspensão do feito e o advento da data acima, o exequente não indicou quaisquer bens do executado passíveis de penhora nem apresentou outra causa interruptiva da prescrição. Uma vez que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150, STF), é forçoso reconhecer que transcorreu o prazo de prescrição intercorrente. Assim, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 921, §5o, do Código de Processo Civil. Custas finais pelo executado, face ao princípio da causalidade. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas.” Em razões recursais (ID 58089082), alega ter apurado que, durante o lapso temporal em que o processo permaneceu suspenso, a recorrida mudou-se para os Estados Unidos das Américas, tendo ali iniciado a carreira de corretora de imóveis e obtido patrimônio. Afirma ter peticionado pela expedição de carta rogatória antes do decurso do prazo prescricional, mas o pedido foi indeferido. Afirma que a sentença engendrou inovação processual, por não ter intimado as partes para se manifestar sobre a prescrição, violando o princípio da não surpresa. Alega que, em decisão interlocutória anterior, o juízo a quo informou que o prazo para a prescrição interlocutória terminava em 15/12/2023 e não em 15/12/2021, como afirmado na sentença. Alega que o novo entendimento do magistrado fere a coisa julgada. Em caráter de tutela de urgência recursal, pugna para que se suspendam os efeitos imediatos da sentença e para que seja expedida carta rogatória para o endereço da apelada nos Estados Unidos. No mérito, pleiteia o afastamento da prescrição interlocutória e a expedição de carta rogatória para efetuar medidas constritivas nos EUA. Preparo comprovado (IDs 58089083 e 58089084). Sem contrarrazões, ante a renúncia do advogado da apelada (IDs 58089046 e ss.) e a não constituição de novo causídico, além de a recorrida estar em local desconhecido. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal para que seja expedida carta rogatória para o endereço da apelada nos Estados Unidos a fim de obter medidas constritivas. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido cautelar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Afirma estarem presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Sem razão. Verifica-se que o juízo singular já havia analisado petição anterior de expedição de carta rogatória, conforme a decisão interlocutória de ID 58089059, em 13/12/2023, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por PARTIDO LIBERAL (PL) em desfavor de MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 181566433, requer a parte autora: (...) 1. A juntada do instrumento de substabelecimento, com reserva de poderes, requerendo, desde já, a atualização da representação processual, para incluir o causídico Dr. Daniel Magalhães Rocha, OAB/DF 74.541; 2. A pesquisa via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, em todas as contas bancárias em nome da Executada; 3. A pesquisa via RENAJUD; 4. A pesquisa via ERIDFT; 5. A expedição de carta Rogatória, para que haja A INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO da Executada, bem como a pesquisa de patrimônio da Executada em seu atual domicílio, que reside no endereço: 50 Biscayne Blvd, Apt 406, Miami, FL 33132, USA (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA), a fim de pagar a quantia certa de R$ 1.234.446,45; e 6. Por fim, requer a adequação dos autos concernente a titularidade ativa da ação, para que conste o nome de PARTIDO LIBERAL – PL, em todos os campos de registro dos autos, haja vista que houve alteração nominal da agremiação, ora Exequente, perante o TSE – Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do processo 29782-39.2006.6.00.0000, em anexo. Decido. Inicialmente, o pólo ativo já se encontra devidamente qualificado como PARTIDO LIBERAL - PL, conforme requisitado pela parte autora. Indefiro o pedido de realização de pesquisa ERIDF, haja vista que informações acerca de propriedade de bens imóveis da requerida podem ser obtidos diretamente pelo credor, mediante o recolhimento dos respectivos emolumentos, sem a necessidade de atuação do Poder Judiciário neste sentido. Indefiro, também, a expedição da Carta Rogatória requerida, uma vez que não trouxe o autor elementos mínimos da existência de bens de propriedade da requerida no exterior. De outra feita, cumpre destacar que a pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Determino, pois, o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, até o limite de R$ 1.234.446,45. Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Sem prejuízo, determino, desde já, consulta ao sistema RENAJUD com vistas à obtenção de informações sobre veículos cadastrados em nome do devedor. Aguarde-se resposta do sistema.” (Grifo nosso) Após informado do insucesso das medidas que foram deferidas, o exequente apresentou, em 20/02/2024, nova petição, a qual não ratificou o pleito por carta rogatória. Confira-se (ID 58089067): “Frente o exposto, requer: 1. A pesquisas pelos sistema INFOJUD, SIEL e INFOSEG, a fim de obter alguma informação da Executada; 2. A Expedição de Carta Precatória ao Juízo da 10a Vara de Família e Sucessões de São Paulo, no Foro Central Cível, a fim de promover a penhora no rosto dos autos de todos os bens e valores que estão de posse da Executada, no bojo do processo no 1147488-30.2023.8.26.0100, bem como a certidão de objeto e pé do referido processo, a fim de averiguar os bens que foram herdados.” Nesse sentido, não houve pedido anterior à sentença que exigisse nova análise do pedido de carta rogatória, já resolvido em decisão anterior. Ainda que assim não o fosse, o exequente não informou bens específicos para a constrição, tão só apresentou o registro profissional da executada e algumas postagens em redes sociais. O parco conjunto probatório impede a concessão da medida, em especial na estrita via cautelar. Ausente a demonstração da plausibilidade do pedido e a indicação de perigo ou prejuízo em aguardar a decisão do colegiado, impossível, na via estreita do pedido cautelar, a concessão da antecipação de tutela pleiteada. As alegações de ausência de prescrição e de violação ao princípio da não surpresa devem ser objeto da análise no mérito, não existindo prejuízo, pois, em caso de anulação da sentença, o processo seria devolvido ao estado anterior ao decisum. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora